Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737041-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RIBEIRO DE FARIA NETO APELADO: FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO, EDUARDA ANTUNES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO RIBEIRO DE FARIA NETO em face de FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO e EDUARDA ANTUNES SILVA contra sentença que confirmou tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 1.012 do CPC, em regra, a apelação terá efeito suspensivo. Contudo, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando confirma tutela provisória, a teor do §1o, inc. V, do mesmo dispositivo legal. No caso, houve a confirmação da tutela de urgência na sentença, o que implica na sua produção de efeitos a partir da publicação. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme prevê o §4o do art. 1.012 do CPC. O apelante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo, não defende a presença dos seus requisitos autorizadores, especialmente a suficiente demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso, à luz do acervo probatório constante dos autos, conforme a regra posta no artigo 373 do CPC. Por outro lado, não verifico a presença de interesse processual que autorize a suspensão dos efeitos da sentença, na medida em que é o apelante o vencedor da demanda e lhe é autorizado o cumprimento provisório, com suporte no art. 1.012, §2o, do CPC. Por tais razões, não reconheço a presença dos pressupostos autorizadores, motivo porque indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, 1 de setembro de 2023 13:02:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador